Tribunal: TJMT
Processo: 1030336-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1030336-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[LUIZ MARIA DUMONT - CPF: 036.228.688-48 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (RECORRIDO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA PRODUZ EFEITO EX TUNC LIMITADO À DATA DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

BANCO PAN S.A opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão quanto à compensação dos valores liberados em favor da recorrida (Id. 165829675).

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, mantendo-se o v. acórdão em sua totalidade (Id. 179831176).

Em contrapartida,
observa-se que, em que pese tenha ocorrido o julgamento do recurso inominado pelo colegiado da Turma Recursal Única (Id. 165389199), verifica-se que houve a desistência recursal pela parte autora, a qual se manifestou pela desistência do recurso, tanto antes da remessa do recurso para o julgamento pela turma recursal, como após

(Id. 128010267, 128687699
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024